Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS EM CONTA. TEMA 1.085 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei Complementar Distrital no 1.015/2022 alterou a Complementar no 840/2011, para aumentar o percentual máximo de consignação para o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos do servidor, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.

2. A limitação prevista no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022 não se aplica a empréstimos bancários comuns em conta-corrente, razão porque “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085 do STJ).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.